Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703385-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido formulado em impugnação, a fim de que houvesse a compensação do crédito exequendo com outro proveniente de requisição de pequeno valor expedida nos autos do processo de no 0705963-53.2022.8.07.0018, em curso perante a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em favor do executado. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a norma jurídica que supostamente atribuiu aos Procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba e, desta forma, mostra-se perfeitamente possível a compensação vindicada. Destaca que trata-se de entendimento consentâneo com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6053/DF e 6168/DF, haja vista o reconhecimento de que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais, a revelar sua submissão ao regime jurídico de direito público, fato que comprova reiteradamente a superação da regra disposta no art. 54 da Lei Distrital no 5.369/2014 e a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios na forma vindicada. Assinala que o decisum recorrido aplicou indevidamente à espécie o art. 85, § 14 do CPC, resultando daí sua violação, pois a norma aduzida regula a impossibilidade de compensação de honorários de sucumbência arbitrados a favor de um dos litigantes com a verba sucumbencial devida ao advogado da outra parte, ou seja, veda a compensação de honorários com honorários, enquanto o pedido ora formulado refere-se à compensação do crédito principal da executada, ora agravante, com honorários arbitrados em seu desfavor. Requer “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas”, (...) “pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, determinando-se ao juízo a quo que se abstenha de realizar qualquer penhora via SISBAJUD”. O preparo é regular (id. 55401208). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de compensação da verba executada - honorários em favor da Procuradoria do Distrito Federal - em face de requisição de pequeno valor em favor do executado. Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a verba dos honorários de sucumbência, mesmo atribuída aos Procuradores do DF via Fundo da Procuradoria local, mantém sua natureza pública. Tal fato, segundo a parte, viabiliza a compensação vindicada. A amparar tal tese, destaca que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6053/DF e 6168/DF, supera a regra do art. 54 da Lei Distrital no 5.369/2014, ao reconhecer que os honorários de sucumbência se submetem ao teto remuneratório dos servidores estatais, evidenciando sua submissão ao regime jurídico de direito público. Além disso, assinala que o decisum recorrido aplicou indevidamente à espécie o art. 85, § 14 do CPC, resultando daí sua violação, pois a norma aduzida determina que não se pode compensar honorários advocatícios com outros honorários. No entanto, o que se pede neste caso é compensar a dívida da devedora com os honorários que ela deve pagar. Contudo, a decisão vergastada aplicou o entendimento prevalente neste TJDFT de que, no caso em tela, a figura do credor da verba honorária e do devedor da RPV não é a mesma - no primeiro caso, o Distrito Federal, e, no segundo, a Procuradoria do DF -, de modo que inviável o emprego do instituto da compensação. Como fundamento legal, o Juízo invocou o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, segundo os quais a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, e não ao Ente Distrital. A par da divergência interpretativa da legislação que rege o tema, certo é que este TJDFT, por meio do seu Conselho Especial, já decidiu acerca do assunto, assentando que o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia permitem concluir que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados públicos do DF, em linha com o que decidido na decisão vergastada. Por sua vez, a requisição de pequeno valor é obrigação imposta ao Distrito Federal. Não há, portanto, identidade entre credor e devedor que permita a compensação reivindicada. Eis a ementa do julgado, in verbis: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 2. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1801058, 00091300420078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 4/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento é amplamente adotado por este TJDFT, o que se depreende dos seguintes julgados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF (EX- SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso tratando da discussão a respeito da possibilidade de compensação de créditos: de um lado, o agravante é titular de crédito a ser recebido por meio de precatório junto à Fazenda Pública do DF; de outro, o agravante deve honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, que, em verdade, são destinados especificamente aos Procuradores do Distrito Federal. 2. Pretensão é descabida, uma vez que não há identidade entre credor e devedor (CC, art. 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. 3. Na hipótese dos autos há legitimidade concorrente, o que leva à conclusão de que é indiferente fazer-se constar em cumprimento de sentença o nome da parte representada ou dos advogados que a representam sendo possível a cobrança dos honorários advocatícios nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1799697, 07342270320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369). 2. Uma vez que a verba honorária fixada em favor da Fazenda Pública, de natureza privada e alimentar, pertence "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal", ou seja, aos Procuradores do Distrito Federal, nos moldes do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do EOAB, descabe a sua compensação com o crédito a ser recebido pelo agravado por meio de precatório/RPV, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, nos termos do art. 368 do CC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO (Acórdão 1772569, 07146928820238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, em observância ao entendimento exarado pelo Conselho Especial deste TJDFT, não se vislumbra, por ora, a probabilidade de provimento do recurso que resguarde a pretensão de antecipação da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator